Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711044-85.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES. DEVIDO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. MULTA. GRADAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DESPROPORCIONALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. NECESSIDADE. READEQUAÇÃO. CONVERSÃO DA MULTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO INTEMPESTIVO. 1. Não há que se falar em nulidade de auto de infração ambiental lavrado em consonância com os requisitos legais atinentes à finalidade, forma, competência, motivo e objeto, observando as formalidades da Lei Distrital 41/89, que regulamenta o procedimento a ser adotado em caso de infração administrativa ambiental. 2. Improcede a alegação de intervenção preventiva de utilidade pública na área degradada, quando se constata que o plano de recuperação da área foi apresentado pelo infrator por determinação da Administração Pública, após o desmatamento ter ocorrido. 3. A Administração Pública, ao expor a motivação para a cominação de sanções, vincula-se aos fundamentos apresentados, de modo que tais fundamentos devem corresponder à realidade. Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, os motivos declinados pela Administração Pública para justificar a prática do ato vinculam esse ato. 4. Fixado pelo IBRAM o enquadramento da infração ambiental como sendo de natureza grave, o valor da multa cominada deve corresponder à gradação legal para infrações de natureza grave. 5. Contatando-se que o valor da multa fixada no auto de infração correspondeu a infração de natureza muito grave, diversa, portanto, do enquadramento efetuado pelo IBRAM, revela-se admissível a intervenção do Poder Judiciário para adequar a pena aos parâmetros da legalidade, fixando-a em patamar razoável, proporcional e condizente com os motivos determinantes da autuação. 6. Deixando o infrator transcorrer o processo administrativo sem requerer a conversão da multa em prestação de serviços, é intempestivo o pedido formulado apenas quando é notificado para pagar o débito, após o trânsito em julgado na esfera administrativa. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 50, § 1o, ambos da Lei 9.784/99, asseverando que o acórdão impugnado, ao considerar que o recorrido apresentou uma motivação errônea para imputar a multa ao recorrente, deveria ter anulado a sanção com base na Teoria dos Motivos Determinantes, e não apenas diminuído o valor dela, pois o recorrido utilizou uma fundamentação inválida que atinge o próprio ato administrativo; c) artigo 72, § 4o, da Lei 9.605/98, defendendo a inexistência de prazo de realização do pedido para a conversão da multa em serviço de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente; d) artigo 86 do CPC, argumentando que, diante da redução da multa em discussão, o ônus de sucumbência deve ser distribuído proporcionalmente, devendo o recorrido arcar com 46,80% (quarenta e seis vírgula oitenta por cento) da verba devida e o recorrente com 53,20% (cinquenta e três virgula vinte por cento). Aponta, ainda, ofensa ao artigo 8o da Lei 12.651/2012, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 25047309). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1760071/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 2o e 50, § 1o, ambos da Lei 9.784/99, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto ao invocado vilipêndio ao artigo 72, § 4o, da Lei 9.605/98. Com efeito, para dirimir a controvérsia, o acórdão impugnado analisou legislação local (Decretos Distritais 37.506/2016 e 39.419/2018) o que é vedado na presente via, conforme já decidiu a Corte Especial: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1856959/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/5/2021). Ainda nesse aspecto: “A questão controvertida nos autos foi solucionada pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 1753464/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/5/2021). O apelo ainda não deve lograr êxito no que se refere à apontada violação ao artigo 86 do CPC, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que "Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a aferição do percentual, em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios" (AgInt no REsp 1925514/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Por fim, inviável o prosseguimento do recurso em relação ao aludido malferimento ao artigo 8o da Lei 12.651/2012, porque “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 25047309). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025